Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-79.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001385-79.2020.8.14.0013

APELANTE: THELIO JUNIOR SOUSA LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade resta comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 206 - ID nº 10056640. A autoria, também é cristalina, não obstante a tentativa em mitigar a coerência do conjunto probatório. Na hipótese, os policiais militares ouvidos, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo afirmaram de modo categórico como se deu a apreensão da droga.
2. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Analisando a dosimetria da pena realizada verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo réu
THÉLIO JUNIOR SOUSA LOBO,
ante o

inconformismo com a sentença condenatória.

Consta nos autos que o réu, devidamente qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Descreve a inicial acusatória, que no 20/02;2020, por volta das 13hs, o denunciado foi preso em flagrante, próximo ao estabelecimento comercial “Bar Gonzagão”, pois foi encontrado consigo uma substância entorpecente, conhecida vulgarmente como Maconha, sendo este elemento que indicam a traficância.

Expõe que uma guarnição da policia militar, composta pelos militares Ricardo Correa Santa Brígida, Danilo Pessoa Gomes e Gabriel Hermes Fernandes, encontravam-se realizando rondas de rotina na Rua Dom Pedro III, ocasião em que realizaram abordagens de praxe em um nacional, quando da condução da motocicleta Honda/BROS, de Placa QVF-6266, cor azul, tendo o mesmo identificado-se como sendo Thelio Junior Sousa Lobo.

Relata que foi realizada busca pessoal, sendo encontrado consigo uma porção de substância entorpecente, tipo Maconha, tendo de imediato relatado aos Policial Militares que estava transportando a droga para um usuário próximo ao estabelecimento comercial denominado "Bar Gonzagão". Assim, por encontrar-se em situação de flagrância, o denunciado foi conduzido à seccional deste município.

Resposta à acusação, fls. 146/150 – ID nº 10056616.

Recebida a denúncia em 02/12/2020, fls. 156 – ID nº 10056616.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas PM Diego Mota Marques e PM Gabriel Hermes Menezes Fernandes, a testemunha de defesa Adam Carlos Nascimentos Costa, seguindo-se do interrogatório do acusado THELIO JUNIOR SOUSA LOBO, fls. 181 – ID nº 10056625.

Alegações finais do Ministério Público, fls. 201/205 - ID nº 10056639.

Laudo toxicológico definitivo, fls. 206 - ID nº 10056640.

Alegações Finais da defesa, fls. 210/214 - ID nº 10056643

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu THÉLIO JUNIOR SOUSA LOBO, das sanções do artigo 33, da Lei nº11.343/2006, aplicando a pena em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, fls. 216/223 – ID nº 10056645.

Inconformado com o édito condenatório, o réu THÉLIO JUNIOR SOUSA LOBO nas razões de apelação, pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas; a reforma da dosimetria, com aplicação da pena base no seu mínimo legal, fls. 248/253 – ID nº 10056656.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses sustentadas pelo réu e requer o desprovimento do recurso interposto, fls. 258/265 – ID nº 1005660.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID 10184228, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do

apelante Lucas Souza de Oliveira, com fulcro no art. 386, inciso VII ou II do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 206 - ID nº 10056640.

A autoria, também é cristalina, não obstante a tentativa em mitigar a coerência do conjunto probatório.

Na hipótese, os policiais militares ouvidos, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo afirmaram de modo categórico como se deu a apreensão da droga.

Em juízo, a testemunha PM Danilo Pessoa Gomes afirmou:
“(...) Que estava em ronda no bairro EOB, próximo ao Bar do Gonzagão, ocasião em que viram um nacional vindo em uma motocicleta “Bros” no sentido em que estavam e logo em seguida fizeram a abordagem dele; ao descer da moto, os policiais perceberam que o denunciado estava com uma grande porção de maconha; que recorda que a droga estava em um pacote único e embalada em papel filme; os policiais perguntaram sobre a droga e o apreendido respondeu que faria a entrega do entorpecente a mando de um terceiro e, posteriormente, descobriram que esse terceiro foi apresentado na DEPOL e era cunhado do apreendido, chamado VINICIUS; na delegacia, o apreendido confessou que estava na posse do entorpecente, bem como faria a entrega a mando de outra pessoa; o cunhado do apreendido entregou a droga ao denunciado para fazer a entrega para terceira pessoa. No momento da apreensão, o denunciado apenas confessou que estava fazendo delivery da droga e na delegacia confessou que estava fazendo o tráfico das drogas (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM Gabriel Hermes Fernandes, vejamos:
“(...) Que o denunciado foi abordado na D. Pedro II, próximo ao “Gonzagão” e estava com uma certa quantidade de droga aparentemente conhecida por “maconha”; depois da busca, conduziram o apreendido até a Delegacia de Polícia; a droga estava dentro de um saco, próximo ao painel da moto; que recorda que o acusado estava em uma moto Bros azul; que a droga estava em um único saco, porém, não recorda a quantidade; que no momento da apreensão, o denunciado disse que faria o transporte da droga, estava fazendo um “delivery” e entregaria a um usuário; que recorda que o acusado disse que o traficante seria um terceiro chamado VINICIUS, sendo que este é conhecido por envolvimento com outros crimes de tráfico de drogas; que a droga estava em um plástico filme dentro de uma sacola que estava com um nó e a embalagem era improvisada (...)”.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO).

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA

Pugna a defesa pela a reforma da dosimetria, com aplicação da pena base no seu mínimo legal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A CULPABILIDADE está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena-base para o acusado em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do CP, pelo que
reduzo a reprimenda até então fixada em 01 (um) ano,
fixando-a até o momento em a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividade criminosas, assim,
reduzo em 1/6 (um sexto)
a pena até então fixada, tornando-a definitiva no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando a reincidência do apenado e o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base do recorrente em
07 anos de reclusão
.

Com efeito, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso,
a culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

Ademais, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

THELIO JUNIOR SOUSA LOBO
, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022